Tribunal: STF
Processo: HC 186649
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por advogado(a), no qual se aponta como autoridade coatora Tribunal de Segundo Grau.
    É o breve relatório. Decido. 
    O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea d, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício
Documento assinado digitalmente